Tribunal: TJMT
Processo: 1081643-80.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081643-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDILZA DA SILVA CRUZ - CPF: 487.577.561-04 (APELANTE), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDILZA DA SILVA CRUZ
.

APELADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da instituição financeira. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a revisão dos juros remuneratórios por alegada abusividade, a descaracterização da mora e, consequentemente, a improcedência da ação, com restituição do veículo ou conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos a ponto de descaracterizar a mora e impedir a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando ausentes elementos concretos que demonstrem insuficiência financeira, especialmente diante do
recolhimento integral do preparo recursal sem comprovação de comprometimento da subsistência.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, e não limite máximo para os juros remuneratórios, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais de abusividade manifesta.

A circunstância de a taxa contratada superar moderadamente a média de mercado não
evidencia
, por si só, vantagem exagerada ou onerosidade excessiva, sobretudo quando inserida na faixa praticada pelas instituições financeiras para operações da mesma natureza.

O Custo Efetivo Total não se confunde com a taxa nominal de juros remuneratórios, por abranger todos os encargos da operação de crédito, inexistindo ilegalidade decorrente da diferença entre ambos.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Não reconhecida abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, subsiste a mora do devedor, inexistindo fundamento para inviabilizar a ação de busca e apreensão.

A mora resta regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, mantém-se a procedência da ação, com consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos quando a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é infirmada pelos elementos dos autos.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro orientador para o controle da abusividade dos juros remuneratórios, não representando limite absoluto.

A revisão dos juros remuneratórios depende da demonstração de abusividade manifesta apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

O Custo Efetivo Total não se confunde com a taxa nominal de juros remuneratórios e sua diferença não caracteriza, por si só, ilegalidade contratual.

A descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida abusividade dos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual.

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária satisfaz-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 85, § 11, 98, caput e § 3º, e 99, §§ 2º e 3º; CDC,
arts
. 6º, V, 51, IV e § 1º; CC,
arts
. 421, 422, 591 e 406; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 24 a 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ, Tema 28; STJ, Tema 1.132; Súmulas 297 e 541 do STJ; TJMT, Apelação nº 1000767-58.2025.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026; TJMT, Apelação nº 1008815-94.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJMS, Apelação Cível nº 0813816-32.2025.8.12.0001, Rel. Des. Elisabeth Rosa
Baisch
, j. 28.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILZA DA SILVA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que o Juízo de origem deixou de oportunizar a complementação da prova acerca de sua alegada insuficiência financeira, em afronta ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios, sustentando que a taxa contratada supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, circunstância que autorizaria a revisão contratual.

Aduz que o reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a demanda, com a restituição do veículo ou, caso inviável, a conversão da obrigação em perdas e danos, além da concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a apelante não comprovou os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como defende a regularidade da contratação, afirmando que os juros remuneratórios observam os parâmetros de mercado e que a mera superação da taxa média divulgada pelo Banco Central não configura abusividade.

Aduz, ainda, que inexistem encargos ilegais capazes de descaracterizar a mora, estando regularmente comprovada a constituição do devedor em mora, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EDILZA DA SILVA CRUZ
.

APELADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de apelação interposta por
EDILZA DA SILVA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira.

Passo a análise dos autos.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que o Juízo de origem indeferiu o pedido sem oportunizar a complementação documental.

A pretensão não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 98, caput, do CPC, a gratuidade da justiça é
assegurada à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O art. 99, §3º, do CPC prevê que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

No caso concreto, a apelante não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Além disso, efetuou o recolhimento integral do preparo recursal, viabilizando regularmente o processamento da apelação.

Embora o recolhimento das custas, por si só, não impeça o deferimento da gratuidade, tal circunstância constitui elemento relevante quando desacompanhada de prova idônea da hipossuficiência.

A
conduta da parte revela comportamento processual contraditório, vedado pela boa-fé objetiva processual, nos termos do art. 5º do CPC, pois afirma não possuir condições de suportar os encargos do processo, mas, ao mesmo tempo, demonstra capacidade financeira para recolher o preparo recursal, sem comprovar que tal pagamento tenha comprometido sua subsistência.

Assim, ausente comprovação concreta da alegada insuficiência econômica, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça.

DO MERITO.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos e se eventual abusividade teria o condão de descaracterizar a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

A relação jurídica firmada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a incidência da legislação consumerista não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, à luz dos
arts
. 6º, V, e 51, IV, do CDC.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, e o art. 422 do mesmo diploma impõe aos contratantes o dever de observar os princípios da probidade e da boa-fé.

Entretanto, tais dispositivos não autorizam a intervenção judicial indistinta nos contratos bancários, sobretudo quando ausente demonstração de desequilíbrio contratual relevante.

À proposito:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários celebrados entre instituição financeira e consumidor, especialmente quanto aos deveres de informação, transparênciacontratual, boa-fé objetiva e controle de abusividade.

4. A incidência das normas consumeristas não acarreta, por si só, nulidadeautomáticadas cláusulascontratuaisnem presunção absoluta de abusividade das cobranças pactuadas, pois arevisãojudicial exige demonstração concreta de ilegalidade, ausência de prestação do serviço, vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva.

[...]

(N.U 1000767-58.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 02/07/2026)

No caso
dos autos, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 13/09/2023, prevendo taxa de juros remuneratórios de 2,88% ao mês e 40,55% ao ano, com Custo Efetivo Total — CET de 3,28% ao mês e 48,26% ao ano.

Conforme histórico de taxas divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade correspondente, à época da contratação, a taxa média de mercado era de aproximadamente 1,94% ao mês e 25,95% ao ano.

É certo que a taxa pactuada se encontra acima da média de mercado. Contudo, essa circunstância, isoladamente, não é suficiente para autorizar a revisão judicial dos juros remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta, considerando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro orientador, e não como limit
e absoluto.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO .
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art
.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada ?
art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

[...]

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
.
34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
.

No caso concreto, a taxa mensal contratada de 2,88% corresponde a aproximadamente 1,48 vez a taxa média mensal de 1,94%, não ultrapassando, portanto, o parâmetro de uma vez e meia da média mensal.

Embora a taxa anual de 40,55% represente aproximadamente 1,56 vez a média anual de 25,95%, a superação é limítrofe e não revela, por si só, abusividade manifesta, sobretudo porque a análise deve considerar o contexto da operação e as taxas efetivamente praticadas pelas instituições financeiras no período da contratação.

Ademais, a taxa contratada encontra-se dentro da faixa de juros praticada no mercado financeiro para operações da mesma natureza à época da avença, circunstância que afasta a alegação de desproporção evidente ou vantagem exagerada.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA POUCO
ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial e não limite máximo para os juros remuneratórios. A cobrança de juros acima da média de mercado não caracteriza abusividade de forma automática. A revisão dos juros remuneratórios exige prova concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor
.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08138163220258120001 Campo Grande, Relator.: Desª Elisabeth Rosa
Baisch
, Data de Julgamento: 28/05/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2026)

Cumpre registrar, ainda,
que o Custo Efetivo Total — CET não se
confunde com a taxa nominal de juros remuneratórios. Enquanto esta representa a remuneração do capital emprestado, o CET corresponde ao custo global da operação de crédito, abrangendo encargos, tributos, tarifas e demais despesas incidentes sobre o financiamento.

Por essa razão, a diferença entre a taxa nominal e o CET não configura, por si só, ilegalidade ou abusividade contratual.

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.JUROSREMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.TAXAINFERIOR AO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO.CUSTOEFETIVOTOTAL.DISTINÇÃOCONCEITUAL
N
ECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. OCustoEfetivoTotalconstitui informação de transparência que engloba todos os encargos da operação, não se confundindo com ataxadejurosnominal. A utilização da "Calculadora do Cidadão" não constitui meio probante idôneo para demonstrar irregularidades
contratuais, por não considerar as especificidades dos contratos bancários.

[...]

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, 370 e 464, § 1º; CDC,
arts
. 52 e 54; Resolução CMN 4.881/2020, art. 3º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 24, 25, 26 e 27 (REsp 1.061.530/RS); Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; Súmula Vinculante 7 do STF.

(N.U 1008815-94.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Também não prospera eventual alegação de irregularidade na capitalização dos juros. A taxa anual contratada supera o simples duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia a pactuação da capitalização mensal, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça quando expressamente prevista no contrato, conforme Súmula 541/STJ.

Assim, não comprovada abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora.

Com efeito, de acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28, a descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida a abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual. Ausente tal abusividade, subsiste a mora do devedor fiduciário.

Quanto à constituição em mora, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada enviada ao endereço constante do contrato.

No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, providência suficiente para
comprovar a mora do devedor fiduciário.

Incide, na hipótese, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

Dessa forma, regularmente comprovada a mora e inexistindo abusividade contratual apta a afastá-la, estão preenchidos os pressupostos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, razão pela qual deve ser mantida a procedência da ação de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira credora.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026